Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742483-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA. TEMA 1.095. STJ. IMPOSIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. LEI N. 9.514/1997. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. TERCEIRO LEILÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Nos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrados em cartório e na hipótese de devedor inadimplente devidamente constituído em mora, aplica-se a Lei n. 9.514/1997, afastando-se, por conseguinte, o CDC à hipótese, a teor do Tema 1.095 do STJ. 2. O recolhimento do preparo recursal enseja a preclusão lógica do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, decorrente de contrato de adesão ao grupo de consórcio, é acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial. 3.1. O oferecedor de garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel deve ficar responsabilizado pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa garantia. 4. A alegação de irregularidades no procedimento de alienação do imóvel dado em garantia deve ser efetivamente comprovada, inclusive no que diz respeito à avaliação do bem. 5. Não é motivo de nulidade o terceiro leilão extrajudicial, quando a Lei n. 9.514/1997 não exige a realização de apenas dois leilões e se obedecidas as imposições legais. 6. A revisão contratual em razão de posterior vulnerabilidade da parte contratante decorrente do enfrentamento da Pandemia deve ser embasada por argumentos robustos e pontuais, haja vista a preponderância do princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime dos recursos repetitivos (REsp 1.891.498/SP – Tema 1.095), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031